Tribunal: TJDFT
Processo: 0724429-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0724429-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZ SEVERINO DO NASCIMENTO, PATRICIA MARIA LUCENA NASCIMENTO, RAIANE DAIANA LUCENA DO NASCIMENTO, PRISCILA SILVA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ROSINEIDA DA SILVA, PATRICIA MARIA LUCENA NASCIMENTO DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 63878149), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator